Tribunal: TJSP
Processo: 2276699-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Resolução Contratual – Lote - Tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas obstando a negativação e cobrança – Possibilidade – Loteamento não regularizado – Alegação de culpa do compromissário vendedor - Compromissário comprador de imóvel que mesmo quando inadimplente, pode pedir a resilição do contrato e reaver as quantias pagas ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Resolução Contratual – Lote - Tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas obstando a negativação e cobrança – Possibilidade – Loteamento não regularizado – Alegação de culpa do compromissário vendedor - Compromissário comprador de imóvel que mesmo quando inadimplente, pode pedir a resilição do contrato e reaver as quantias pagas ainda que parcialmente – Jurisprudência do STJ e Súmula n. 1 do TJSP – Ausência de utilidade na continuidade dos pagamentos, para posterior devolução ainda que parcial – Decisão mantida - Recurso desprovido.